Tribunal: TJES
Processo: 5000051-81.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Utilização de bens públicos; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-81.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE ADEQUAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de plano de atendimento às exigências do CRM-ES quanto às irregularidades estruturais nas Unidades Básicas de Saúde municipais, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se as justificativas
apresentados pelo apelante
(entraves burocráticos, orçamentários, dependência de repasses externos e início de gestão) são suficientes para afastar a condenação ou, subsidiariamente, para alterar o prazo e a multa (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O dever de prestar serviços de saúde adequados é uma obrigação constitucional (art. 196, CF) que não pode ser afastado por alegações genéricas de dificuldades administrativas ou orçamentárias.

4.
A longa tramitação do procedimento administrativo (desde 2018) e o relatório do CRM-ES (2021) demonstram que o Município dispôs de tempo suficiente para, no mínimo, iniciar o planejamento administrativo visando sanar as irregularidades.

5.
A determinação judicial para apresentação de um plano de ação, e não a execução imediata de obras, constitui ato de gestão que depende de planejamento e vontade administrativa, afastando a justificativa de dependência de repasses financeiros de outros entes.

6.
A admissão do Município de que as soluções adotadas foram apenas “parciais” refuta a tese de “ausência de inércia”, demonstrando que a omissão em sanar integralmente as exigências persiste.

7.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, estando a decisão em conformidade com o Tema 698 do STF.

8.
O prazo de 60 (sessenta) dias é razoável para a elaboração de um plano, e a multa diária de R$ 1.000,00 (art. 537, CPC) mostra-se proporcional e necessária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, considerando o longo histórico de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O dever constitucional de prestar saúde (art. 196, CF) prevalece sobre alegações genéricas de dificuldades administrativas, orçamentárias ou relativas ao início de nova gestão pública.

2.
Não viola a separação de poderes a decisão judicial que, diante da omissão e deficiência grave na prestação de saúde, determina ao Município a apresentação de plano de ação para sanar irregularidades em Unidades Básicas de Saúde (Tema 698/STF).

3.
A determinação judicial para elaborar um plano de ação é ato de gestão interna e não se confunde com a execução imediata de obras, não podendo a omissão ser justificada pela dependência de repasses financeiros externos.

4.
A fixação de prazo razoável e multa diária (art. 537, CPC) é cabível para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação de fazer (apresentar plano), especialmente diante do longo histórico de mora na solução de problemas de saúde pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Código de Processo Civil, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 698.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000051-81.2022.8.08.0057.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão

cível
interposta
Município de São Domingos do Norte
em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação civil pública
ajuizada
contra ele

pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
que
julgou procedente
o pedido
formulado na petição inicial e determinou que ele “
apresente plano para atendimento das exigências levantadas pelo CRM-ES quanto à situação das Unidades Básicas de Saúde Municipais, no prazo de 60 (sessenta) dias
”,
sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, todos já qualificados nos autos.

O Parquet relata que a ação funda-se nos elementos apurados no corpo do Procedimento Administrativo – GAMPES n. 2018.0010.6548-14, o qual tinha como objeto fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde de São Domingos do Norte.

Em continuidade, o Parquet relata que o Procedimento Administrativo foi autuado em 22 de agosto de 2018 e que em dezembro/2020 o requerido informou que algumas das irregularidades haviam sido sanadas, entretanto, em fiscalização realizada pelo CRM-ES foi constatado que as irregularidades subsistiam e mesmo diante de provocação pelo Ministério Público e pelo CRM-ES o requerido manteve-se inerte
”.

Nas razões do recurso (id 13639795) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a ação foi proposta em janeiro de 2022, apenas 01 (um) ano após o início da gestão 2021/2024”,
fato que
“repe
r
cute diretamente no desenvolvimento das atividades administrativas”; 2) “Das unidades que dependiam de reestruturação, a maioria passou ou está em reforma. Registra-se que nos órgãos públicos o trâmite administrativo torna o procedimento menos célere”; 3) “muitas dessas obras são financiadas em parte por recursos federais ou estaduais, de modo que a etapa de início de execução carece do repasse do recurso, fugindo da vontade exclusiva do gestor municipal”;
e
4) “seja ao menos reformada
[a sentença]
para conceder maior prazo de apresentação do plano ao Apelante, bem como deixe de aplicar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento”.

Requereu o provimento do recurso “para julgar totalmente improcedente a pretensão ministerial, tendo em vista restar provada [sic] as ações do Município Recorrente no intento de reformar as unidades de saúde”, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para “conceder maior prazo de apresentação do plano ao Apelante, bem como para que deixe de aplicar a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento”.

O recurso não deve ser provido.

O dever de prestar serviços de saúde adequados tem previsão constitucional (art. 196 da Constituição Federal) e não pode ser afastado por alegações genéricas de dificuldades administrativas ou orçamentárias. O procedimento administrativo que embasou a ação tramita desde 2018 (id 13639082, p. 02), e o relatório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (id 13639083, p. 49-121), que detalhou as inúmeras irregularidades, é de 19-07-2021.

A longa tramitação do procedimento evidencia que o município teve tempo suficiente para, no mínimo, iniciar planejamento administrativo visando o saneamento das irregularidades apontadas.

Ademais, as alegações de dificuldades burocráticas e orçamentárias não se sustentam para justificar a omissão do Poder Público. A sentença não determinou a execução imediata de obras, mas sim a apresentação de um plano de ação. A elaboração de um plano é um ato de gestão que não depende da liberação de verbas provenientes de outros entes políticos, mas sim de vontade administrativa e planejamento.

S
aliento que a tese de “ausência de inércia” é refutada pelas próprias informações prestadas pelo apelante na esfera administrativa. O ofício n. 085/2020-FMS (id 13639082, p. 47-52) representa confissão de que as soluções foram, no máximo, parciais. No documento, o gestor admite que a situação irregular encontrada na ESF Arlindo Cozer foi “sanada parcialmente” e que a ESF Francisco Aragão, embora reformada, ainda carecia da adoção “de algumas providências”. Se o cumprimento é incompleto, a omissão em sanar as exigências persiste.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão combatida não importa em violação ao princípio da separação dos poderes, vez que em conformidade com a tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 698, no sentido de definir que “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado [...]”.

Por fim, os pedidos subsidiários também devem ser rejeitados. O prazo de 60 (sessenta) dias, fixado na sentença, é plenamente razoável considerando-se que foi concedido para elaboração de um plano de ação, não havendo nenhuma determinação para execução de obras ou serviços de qualquer espécie.

Da mesma forma, a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se proporcional (art. 537, do Código de Processo Civil) e necessária para compelir o ente público a cumprir a determinação, considerando o longo histórico de mora na solução de problemas graves de saúde pública.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.